Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DE GRAVAME NO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INCONGRUÊNCIA DE INFORMAÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à relação processual obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da ação seria a pessoa em nome de quem o bem está registrado.
2. Em que pese haver prova acerca do registro do gravame junto ao órgão de trânsito, as divergências com as informações atuais contidas no portal do Detran, bem como a ausência de comprovação de transferência da titularidade do automóvel, não afastam o registro do bem em nome de terceiro, de forma que a sentença foi acertada.
3. Apelação conhecida e não provida.